Tribunal: TJSP
Processo: 0007093-38.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997535
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007093-38.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado YONG
SHUAI LIU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), NEWTON NEVES E OTÁVIO DE
ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007093-38.2020.8.26.0026 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
AGRAVO EM EXECUÇÃO n. 0007093-38.2020.8.26.0026
Comarca: BAURU
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado: YONG SHUAI LIU
Voto: 19639
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Progressão ao regime
semiaberto. Dispensa de exame criminológico. Recurso
ministerial.
Livre
convencimento
motivado.
Decisão
fundamentada que deve ser mantida. Recurso improvido.
Trata-se de agravo em execução penal
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra a r. decisão prolatada
pela MM. Juíza de Direito Renata Biagioni, do DEECRIM da 3a RAJ
Comarca de Bauru, que deferiu ao sentenciado YONG SHUAI LIU a
progressão ao regime semiaberto (fls. 80/81).
Inconformado,
recorre
o
Parquet,
pleiteando a cassação da decisão, a fim de que o agravado seja
submetido a exame criminológico para aferição do requisito
subjetivo (fls. 01/15).
Em contraminuta, a Defesa pugna pelo não
provimento do agravo (fls. 94/98).
Mantida a decisão em sede de juízo de
retratação (fls. 100), a douta Procuradoria de Justiça, em parecer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007093-38.2020.8.26.0026 -Voto no
3
da lavra do Dr. Fernando Henrique N. de Arruda, opinou pelo
provimento do recurso (fls. 112/118).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O agravado cumpre pena total de 14 anos,
06 meses e 13 dias de reclusão, em razão da prática dos crimes
previstos no artigo 158, §1o, do Código Penal, e artigo 2o, §2o, da
Lei n. 12.850/2013. Iniciado o resgate da reprimenda em
29.03.2017, a sanção possui término previsto para 11.10.2031 (fls.
67/68).
O d. juízo a quo concedeu ao agravado
progressão de regime, sob o fundamento de que ele possui bom
comportamento carcerário e já cumpriu o lapso temporal exigido
em lei (fls. 80/81).
O
pedido
de
progressão
ao
regime
semiaberto foi corretamente deferido, haja vista que, além de ser
incontroverso o requisito objetivo, o agravado ostenta ótimo
comportamento carcerário (fls. 66).
A propósito, conforme boletim informativo
acostado aos autos pela Defesa, o agravado não praticou faltas
disciplinares, exerce atividade laborativa e estuda, demonstrando
estar no caminho da ressocialização.
Não se trata de afirmar que a alteração do
artigo 112 da Lei de Execução Penal, pela Lei n. 10.792/03, reduziu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007093-38.2020.8.26.0026 -Voto no
4
a análise do requisito subjetivo ao atestado de bom comportamento carcerário, porém, nos termos do quanto
estabelecem os enunciados da Súmula Vinculante n. 261 e da
Súmula 439 do Superior Tribunal de Justiça,2 a realização do
exame criminológico se tornou medida excepcional, cuja exigência
deve estar fundamentada nas peculiaridades do caso.
Sobre o tema, registro o quanto já decidiu o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO
DE RECURSO PRÓPRIO. VIA INADEQUADA. NÃO
CONHECIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS E DANO.
PROGRESSÃO DE REGIME DEFERIDO EM 1o GRAU.
RECURSO MINISTERIAL PROVIDO EM 2o GRAU.
DETERMINAÇÃO
DE
EXAME
CRIMINOLÓGICO.
GRAVIDADE ABSTRATA DOS DELITOS E LONGA
PENA A CUMPRIR. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira
Turma, e este Superior Tribunal de Justiça, por sua
Terceira Seção, diante da utilização crescente e
sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a
sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível
de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar
a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos
casos de flagrante ilegalidade.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
desde a Lei n. 10.792/2003, que conferiu nova
redação ao art. 112 da Lei de Execução Penal,
aboliu-se
a
obrigatoriedade
do
exame
criminológico como requisito para a concessão
da
progressão
de
regime,
cumprindo
ao
julgador verificar, em cada caso, acerca da
necessidade, ou não, de sua realização, podendo dispensá-lo ou, ao contrário,
determinar sua realização, desde que mediante
decisão
concretamente
fundamentada
na
1 “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime
hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade
do art. 2o da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o
condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício,
podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de
exame criminológico”.
2 “Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em
decisão motivada”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007093-38.2020.8.26.0026 -Voto no
5
conduta do apenado no decorrer da execução.
Precedentes.
3. Fatores relacionados ao crime praticado são
determinantes da pena aplicada, mas não justificam
diferenciado tratamento para a progressão de
regime, de modo que o exame criminológico somente
poderá fundar-se em fatos ocorridos no curso da
própria execução penal. Precedentes.
4. In casu, o Tribunal de origem, ao examinar
recurso ministerial que atacava decisão que deferira
a progressão de regime prisional, determinou a
realização de exame criminológico sem a devida
fundamentação, pois baseada na gravidade abstrata
dos delitos praticados e na longa pena a cumprir pelo
paciente.
5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida
de ofício para restabelecer a decisão do Juízo de
primeiro grau que deferiu a progressão de regime
prisional ao paciente.3
No mais, em que pese o inconformismo do
Parquet, a gravidade dos crimes praticados e a quantidade de pena
imposta não constituem óbice legal à progressão de regime
prisional, pois a elevada censurabilidade das condutas foi
considerada pelo legislador quando da fixação de penas
expressivas para as infrações penais cometidas pelo agravado.
Ressalte-se
que,
conforme
informações
obtidas por meio do Sistema das Varas de Execuções Criminais do
Estado de São Paulo, o sentenciado vem cumprindo regularmente
as condições impostas, desde outubro de 2020, não havendo
qualquer notícia de intercorrências desde então, o que corrobora o
entendimento adotado pelo d. juízo a quo no momento de
concessão do benefício.
Desta forma, não há qualquer ilegalidade
que justifique a reforma da decisão que deferiu a progressão do
sentenciado para o regime semiaberto, a despeito da não
3 HC 405.594/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 24/10/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007093-38.2020.8.26.0026 -Voto no
6
realização de exame criminológico, posto que ausentes elementos
concretos que indiquem a sua imprescindibilidade.
Posto isso, pelo meu voto, nego provimento
ao agravo ministerial.
LEME GARCIA
Relator